Tribunal: TJDFT
Processo: 0706538-55.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706538-55.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BERNARDINO CORDEIRO VASCO APELADO: E3 COMPANY PROMOTORA DE NEGOCIOS LTDA (JORGE OLIVEIRA LIMA INSTALACOES E REFORMAS - ME) - CNPJ 21.170.874/0001-67, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO PAN S.A EMBARGADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator